Tribunal: STF
Processo: RE 77283
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO JULGADA PROCEDENTE. CONTROVERSIA SOBRE A
VALIDADE DE CERTIDÃO RELATIVA A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA LOCATARIA,
PARA A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO, DE ACORDO COM A SÚMULA 279.